Tribunal: TJDFT
Processo: 0739271-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE. MÁ-FÉ CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes e para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$8.937,32 a título de repetição de indébito em dobro. Em seu recurso, alega que o juiz sentenciante não levou em consideração as provas produzidas por meio de telas sistêmicas e que houve confusão nos autos acerca dos extratos juntados, tendo em vista que as cobranças realizadas são relativas ao contrato 1116992864 (linha 99969-1854), enquanto o contrato finalizado, por meio da portabilidade, foi o 0313005624 (linha 99917-1854). Acrescenta que, de fato, a linha 99917-1854 foi portada em 25/06/2020 sem pendência de débitos, mas que a linha 99969-1854 permaneceu ativa até 31/01/2022 e foi cancelada em razão da existência de débitos. Afirma que a cobrança é legítima, em face do que a sentença deve ser reformada para afastar os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 43328272 -pág. 2 e 43328273). Contrarrazões apresentadas (ID 43328277).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrente servem como meio de prova. Todavia, no caso que ora se analisa, as telas juntadas somente corroboram para as alegações do autor, que após o pedido de portabilidade da linha 99917-1854 (única de seu conhecimento) as cobranças em seu nome permaneceram. Cabia, pois, à recorrente demonstrar que a contratação da segunda linha (99969-1854) foi regular. Isso, as telas juntadas não demonstraram, sendo certo que a recorrente não se desincumbiu de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).
5. Não raro há a inclusão de linhas (chips) pelas empresas de telefonia não solicitadas pelo consumidor no ato da contratação dos serviços. Segundo relatado pela recorrente, a linha impugnada (99969-1854) foi “contratada” em 08/06/2017, mesma data da contratação da linha 99917-1854, de conhecimento do autor. Por conseguinte, o recorrido portou a linha 99917-1854 em 25/06/2020 acreditando que seu vínculo com a recorrente estava encerrado. Todavia, permaneceram cobranças de uma linha 99969-1854 que o recorrido sequer tinha conhecimento da contratação, tampouco de utilização, já que as telas juntadas não são capazes de demonstrar esses pontos. Esse modus operandi além de estar em desacordo com a legislação consumerista, fere frontalmente os princípios da probidade e da boa-fé (artigo 422 do CC). Constatada a má-fé da recorrente, correta a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.